Tribunal: TJDFT
Processo: 0751648-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751648-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FORT PLASTIC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA, SILVIO DA COSTA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão (ID 54102983) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Fort Plastic Distribuidora de Alimentos e Embalagens Ltda. Me e Outro, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Alega, em resumo, que o processo executivo deve atender ao interesse do exequente. Sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quando decorrido razoável lapso temporal desde a última diligência e defende a utilidade da medida para satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a diligência buscada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 11/5/2022 (ID 128617971, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Isso porque a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 20/5/2025 (ID 34726444, na origem), não havendo, portanto, risco de perecimento de direito antes do julgamento de mérito do agravo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator